Tribunal: TJSP
Processo: 2217613-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas de condomínio cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado em favor da Municipalidade, transferindo-o à eventual execução fiscal a ser indicada pelo ente público. Decisão mantida. Necessidade de propositura de execução fiscal, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas de condomínio cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado em favor da Municipalidade, transferindo-o à eventual execução fiscal a ser indicada pelo ente público. Decisão mantida. Necessidade de propositura de execução fiscal, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da CF. RECURSO NÃO PROVIDO.